Tribunal: TJMT
Processo: 1010722-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010722-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO), HENRIQUE PRADO CASTRO - CPF: 039.031.628-84 (AGRAVANTE), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (AGRAVADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010722-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE PRADO CASTRO

AGRAVADO: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DETERMINADA A PENHORA ON LINE PELO BANCENJUD – POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DO PROCESSO – LEI N. 11.382/2006 -– RECURSO NÃO PROVIDO.

É devida a penhora
on-line
de dinheiro, em espécie ou em depósito, ou de aplicação em instituição financeira, por meio do sistema BACENJUD, dispensando-se, para tanto, o exaurimento das diligências de localização de outros bens do devedor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010722-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE PRADO CASTRO

AGRAVADA: JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1010722-98.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu pedido de penhora
on-line
por meio do sistema BACENJUD
.

O agravante alega que ingressou com Embargos à Execução e ofereceu à penhora um imóvel de propriedade da sua empresa, bem como um trator (
objeto da lide
), todavia não foram aceitos pela agravada.

Aduz que diante da pandemia que afeta o País, também passa por dificuldade financeira, e o bloqueio em conta bancária lhe trará graves consequências.

Diz que a quantia penhorada é irrisória se comparada com o débito, e objetiva guardar dinheiro para casos de urgência.

Efeito suspensivo indeferido (id 43317992 – pág. 01/02).

Contraminuta no id 47108491.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010722-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE PRADO CASTRO

AGRAVADO: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada ajuizou Execução de Título Extrajudicial em 2017 visando a satisfação do débito de saldo remanescente decorrente da compra de um trator agrícola Massey Ferguson, modelo MF 292/4, ano 2005.

Disse o agravante que na ocasião em que ingressou com os Embargos, ofertou um imóvel urbano registrado em nome de sua empresa, mas foi recusado porque não lhe pertencia. Depois, ofereceu o referido trator, que também não foi aceito em razão da depreciação.

Em seguida, a agravada pleiteou e foi deferida a penhora
on-line
por meio do sistema BACENJUD.

A partir da entrada em vigor da Lei 11.382/2006, foi prestigiada a efetividade da execução, de forma que a apreensão judicial de dinheiro mediante o sistema Bacenjud passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens.

Acrescenta-se que o entendimento do STJ é no sentido de que, se o devedor não segue a ordem de nomeação de bens à penhora prevista no art. 655 do CPC, pode a constrição recair sobre dinheiro ou numerário depositado em instituição financeira sem que isso implique em afronta ao princípio da menor onerosidade da execução.

E ainda, não há necessidade do esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on line
.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA-CORRENTE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à penhora de numerário em conta-corrente, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que: (I) em se tratando de medida constritiva requerida antes do advento da Lei 11.382, de 6 de dezembro de 2006 - que, alterando dispositivos do Código de Processo Civil, colocou na mesma ordem de preferência de penhora "dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira" (art. 655, I), bem como permitiu a realização da constrição, preferencialmente, por meio eletrônico (art. 655-A) -, somente é possível o bloqueio de ativos em conta-corrente em situações excepcionais, desde que o exequente demonstre que esgotou todos os meios a ele disponíveis para localizar bens em nome do executado; (II)
a partir da vigência da referida lei, tornou-se devida a penhora on-line de dinheiro, em espécie ou em depósito, ou de aplicação em instituição financeira, por meio do sistema BACEN-JUD, dispensando-se, para tanto, o exaurimento das diligências de localização de outros bens do devedor
. 2. Na hipótese em exame, a execução iniciou-se depois do advento da Lei 11.382/2006, de modo que a Corte de origem entendeu pela desnecessidade do esgotamento das vias ordinárias para localização de outros bens passíveis de penhora, o que vai ao encontro da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 585.716/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal,
após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Indicado bem pelo devedor, mas demonstrada a existência de numerário em conta corrente, preferencial na ordem legal de gradação, é possível ao juízo determinar o bloqueio da importância em dinheiro em face da previsão contida no art. 655-A do CPC.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO No 136626/2013 – relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 26/02/2014)

Ademais, o argumento de que passa por dificuldade financeira em razão da pandemia e o bloqueio em conta bancária lhe trará graves consequências, não foi comprovado e não poderá viabilizar a suspensão da medida agravada.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020